Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. REITERAÇÃO.
1. Observado o transcurso de mais de 2 anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do sistema Bacenjud, mostra-se razoável a reiteração da diligência.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.